Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-36.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE PAULA MARIA - CPF: 558.332.417-15 (EMBARGANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE PAULA MARIA - CPF: 558.332.417-15 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO EXISTENTE.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 124068068) opostos por
Banco BMG S.A.,
contra acórdão que,
por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso interposto por Sebastião de Paula Maria e desproveu o recurso do Banco BMG S/A.,
(Id. 122874962).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca do pedido de compensação de valores disponibilizados.

Afirma que não houve má-fé, razão pela qual a restituição deve se dar de forma simples, e que se trata de responsabilidade contratual, logo, os juros devem se dar a partir da citação.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca do pedido de compensação de valores disponibilizados.

Da análise dos autos tenho que assiste razão ao embargante
nesse ponto
.

Isso é assim porque, em sede de contrarrazões a parte embargante pugnou pela compensação dos valores disponibilizados.

Assim, sano a omissão para determinar que seja efetuada a compensação do valor a ser devolvido com eventuais valores disponibilizados ao embargado.

A embargante afirma que não houve má-fé, razão pela qual a restituição deve se dar de forma simples, e que se trata de responsabilidade contratual, logo, os juros devem se dar a partir da citação.

Acerca desses pontos é nítido o interesse do embargante em reapreciar a matéria para fazer valer a sua tese o que é vedado em sede de recurso de embargos de declaração.

Esclareço por oportuno que diverso do que sustente o embargante o acórdão expressamente consignou que se trata de responsabilidade extracontratual:

“[...]
No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ,
uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação
. [...]” (Id. 118023998, pág. 4) (Destaquei).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração para sanar a omissão e atribuo efeitos infringentes, para determinar que da
restituição do valor do indébito em dobro, seja decotado o valor disponibilizado pelo banco embargante ao embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022